Tribunal: TJDFT
Processo: 0720495-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. INDEFERIMENTO DE PROVA. DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
I – Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, de maneira fundamentada, indefere prova desnecessária, cuja imprescindibilidade não restou demonstrada.
II – Ordem denegada.